Tribunal: TJMT
Processo: 0004623-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004623-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILMARQUES FERREIRA DA SILVA - CPF: 712.893.721-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SAIZEN 8MG/AMP, 06 AMPOLAS POR MÊS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIVISÃO DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – AFASTADA - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART.196 DA CRF/88 –– AFRONTA À LEI DO ORÇAMENTO - INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Consoante reiterada jurisprudência pátria, “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”. (AgInt no REsp 1449405/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE em 31/03/2017).

A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

A tese de violação aos princípios orçamentários, não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Rondonópolis - MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível (Infância e Juventude), que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela
Defensoria Pública do

Estado de Mato Grosso
,
em favor de
C.F.L., representado por seu pai Wilmarques Ferreira da Silva,
julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem a medicação Saizen 8mg/Amp – 06 ampolas por mês, em razão do diagnóstico de hipofunção e outros transtornos da hipófise (CID E 23), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Aduz, em preliminar, que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que inexistente responsabilidade solidária, ressaltando que ao Município compete apenas prestar consultas médicas em especialidades básicas, e não de alto custo, portanto a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, e ainda postula a nulidade da sentença ao argumento de que restou cerceada a sua defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide.

No mérito, argumentou a divisão de competências no âmbito do SUS, e que reiteradas decisões obrigando o Município ao custeio de tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro (Id. 2154721 e 2154746).

Foram ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 2154837).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 2398423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT,
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade em fornecer o tratamento pleiteado no caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT,
arguiu o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, alegando que, por isso, foi retirada sua oportunidade de produzir provas.

Pois bem.

Quanto a insurgência do Município, no tocante ao cerceamento de defesa, não merece provimento o recurso, primeiramente, porque inocorrente a nulidade da sentença recorrida em face do julgamento antecipado da lide pelo Juízo
a quo.

Ocorre que, consoante reiterada jurisprudência pátria, “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”. (AgInt no REsp 1449405/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE em 31/03/2017).

In casu
, o magistrado de piso realizou o julgamento antecipado da lide por entender, corretamente, que as provas existentes nos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, haja vista que, foi juntado pelo apelada comprovação documental sobre o seu quadro de saúde e necessidade do tratamento médico solicitado, bem como demonstrada a sua hipossuficiência (Ids 2154130 e 2154191).

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Consoante reiterada jurisprudência pátria, “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”
. (
AgInt no REsp 1449405/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE em 31/03/2017) (destaquei). 2
. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. 3. Comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento médico almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público, bem como de violação ao princípio da reserva do possível, que não pode prevalecer sobre o direito constitucional à saúde.
(N.U 0001349-96.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)” [Destaquei].

A alegação de que a sentença é nula em razão do julgamento antecipado da lide, não merece prosperar, pois o apelante não requereu a produção de provas específicas em momento oportuno.

Ademais, o julgamento antecipado da lide é uma ferramenta legal disponível ao juiz, sendo plenamente admissível sua utilização quanto a matéria discutida e unicamente de direito.

A matéria tratada nestes autos é essencialmente de direito; e, estando os autos suficientemente instruídos, em observância aos princípios da economia, da celeridade processual e da causa madura, o julgamento, era medida impositiva.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado nesse Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA (TEMA 793/STF) – PRELIMINARES REJEITADAS - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produzir outras provas, por serem suficientes aquelas já existentes nos autos, cabível é o julgamento antecipado da lide , sem que isso implique cerceamento de defesa
. Segundo os precedentes atuais de jurisprudência superior e paritária, a saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.
(N.U 1017366-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)” [Destaquei]

Assim,
também essa preliminar merece ser rejeitada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o Município de Rondonópolis-MT, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, condenando-os a providenciarem o fornecimento de medicação Saizen 8mg/Amp – 06 ampolas por mês, em razão do diagnóstico de hipofunção e outros transtornos da hipófise (CID E 23), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Aduz o apelante, no mérito do recurso interposto, a existência de divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões obrigando ao custeio de tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro.

Pois bem.

Compulsando-se os autos, verifica-se que não merece prosperar a alegação do recorrente de que não possui responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico solicitado e de que é necessária a observância da distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, narram os autos que o autor é adolescente, portador de “hipofunção e outros transtornos da hipófise (CID E 23)”, sendo que, é hipossuficiente e necessita urgentemente da medicação, conforme comprovam os documentos nos autos. (Id 2154191, 2154225, 2154130).

Nesse contexto, evidente a responsabilidade do recorrente, como integrante da República Federativa do Brasil, em fornecer o tratamento médico pleiteado pela autora-apelada.

Conforme largamente decidido pelos tribunais pátrios, a responsabilidade dos entes federativos na prestação do direito à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

“
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)”

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que, verbis:
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda
.
(...)". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) Grifei.

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

Nesse contexto, esclareça-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

Por outro lado, é sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Embora as regras internas do SUS regulem o fornecimento do medicamento para tratamento médico reivindicado como de alto custo, como alhures afirmado, incumbe também ao Município prestá-lo,

Referidos dispositivos, outrossim, não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de "mera orientação ao legislador", como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais -, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

O apelante aduz em sede de apelação, que o autor da ação procura onerar o Município em detrimento do Estado e da União, ainda que conheça ser este o ente mais fraco financeiramente, tendo em vista as maiores receitas tributárias pertencerem a União e Estados.

O direito à saúde se respalda no entendimento de que a proteção da saúde e da vida se trata de direito constitucional inalienável, decorrendo desta característica a obrigação do judiciário exercer controle inerente para garantir o direito fundamental.

À propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS – CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DESTINADO À SAÚDE E/OU REMANEJAMENTO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO ESSENCIAIS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO. “O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – N. U. 0003949-35.2015.8.11.0063).Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente saúde pública, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso caracterize violação ao princípio da violação dos poderes ou à discricionariedade administrativa.

Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas, mormente quando, no caso, inexiste comprovação de que os demandados não possuem condições financeiras para o cumprimento das obrigações impostas
. Evidenciado que a incidência de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, imperiosa a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verba pública quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo.
(N.U 0007841-91.2010.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO EXAMES COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA – DEMANDA REPRIMIDA – LONGA FILA DE ESPERA – CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR E CUSTEAR OS EXAMES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE ENTE FEDERAL NA LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO VERIFICADA – DESCABIMENTO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO NA FASE RECURSAL - PRESTAÇÃO SERVIÇO SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – GARANTIA FUNDAMENTAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA VIOLAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL – INVOCAÇÃO DESCABIDA – AFRONTA À LEI DO ORÇAMENTO INEXISTENTE – MULTA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE – REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. São partes no processo o Ministério Público Estadual, o Município e o Estado de Mato Grosso, não havendo a presença de ente federal em qualquer dos pólos, bem como não há qualquer pedido contra o Hospital Júlio Muller, não existindo razão para o deslocamento da competência para a Justiça Federal.O interesse de agir revela-se presente quando demonstrada a necessidade da demanda e utilizado o procedimento adequado.A impossibilidade jurídica do pedido somente se configura quando o pedido é vedado pelo ordenamento jurídico.
O instituto do chamamento ao processo deve ser utilizado no prazo para resposta, após a citação, não sendo cabível na fase recursal.
Tratando-se o direito à saúde de um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, a ausência ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes. A reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração pública. A suplementação e/ou remanejamento orçamentário não fere a Lei de Orçamento, quando se trata de serviço essencial, assim como aspectos formais não podem ser utilizados para que a administração pública descumpra seu dever constitucional de prestar o serviço à saúde. A fixação de multa para coibir o descumprimento da obrigação de fazer é possível, todavia deve ser fixada com respeito ao princípio da razoabilidade.
(N.U 0035527-92.2009.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015)”

Ante o exposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020